Tribunal: STF
Processo: AI 422532
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE
 PROVA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 e 454-STF.
I. -
Embargos de declaração opostos à decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - A questão
constitucional posta no RE não foi objeto de debate e decisão no
acórdão. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
III. - Somente a
ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
IV. - O acórdão recorrido partiu da análise
do contexto fático-probatório e da interpretação de cláusulas
contratuais, o que, por si só, seria suficiente para impedir o
processamento do recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454-STF).
V.
 - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não
provimento desse.